Tribunal: TJPA
Processo: 0807337-82.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807337-82.2025.8.14.0028

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou procedente o pedido para condenar o MUNICÍPIO DE MARABÁ e o ESTADO DO PARÁ à obrigação de disponibilizar consulta com médico neuropediatra à criança LUIS FELIPE RODRIGUES MORAES, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, confirmando tutela provisória anteriormente deferida. O apelante sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de urgência, impossibilidade orçamentária, responsabilidade exclusiva do Estado do Pará e excesso da multa diária fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória; (ii) estabelecer se restou comprovada a necessidade e urgência da consulta especializada pleiteada; (iii) determinar se a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos; e (iv) verificar a razoabilidade da multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

4.

A documentação médica juntada aos autos comprova a necessidade de acompanhamento especializado com neuropediatra por criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, bem como demonstra a tentativa frustrada de obtenção administrativa do atendimento perante o sistema público de saúde.

5.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, conferindo proteção prioritária às crianças e adolescentes.

6.

A omissão estatal na disponibilização do atendimento especializado legitima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a concretização do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à proteção integral da criança com deficiência.

7.

A urgência do atendimento decorre da própria natureza da patologia e da necessidade de acompanhamento especializado contínuo, sendo que a demora no tratamento pode comprometer o desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

8.

A invocação genérica da reserva do possível e de limitações orçamentárias não afasta o dever constitucional de prestação do serviço de saúde, especialmente quando não demonstrada concretamente a impossibilidade financeira ou operacional pelo ente público.

9.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda, sem prejuízo do direcionamento administrativo do cumprimento da obrigação conforme a organização do SUS.

10.

A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é admissível para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em demandas de saúde, revelando-se proporcional e razoável o valor arbitrado diante da relevância do bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o convencimento judicial.

2.

O direito fundamental à saúde da criança com deficiência prevalece sobre alegações genéricas de reserva do possível e limitações orçamentárias.

3.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação dos serviços públicos de saúde, podendo qualquer deles ser demandado judicialmente.

4.

É legítima a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação relacionada ao direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227. CPC, arts. 355, I, 373, II, 487, I, 537 e 1.026, §2º. Lei nº 8.080/90.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da repercussão geral. STJ, jurisprudência consolidada acerca da possibilidade de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública em demandas de saúde.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela anteriormente deferida e condenando o MUNICÍPIO DE MARABÁ e o ESTADO DO PARÁ à obrigação de disponibilizar consulta com médico neuropediatra à criança LUIS FELIPE RODRIGUES MORAES, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 34272820 ).

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a criança LUIS FELIPE RODRIGUES MORAES, pessoa com deficiência, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, necessitava de consulta com médico neuropediatra, conforme prescrição médica acostada aos autos, tendo a genitora solicitado o agendamento por meio do Sistema de Regulação desde setembro de 2024, sem que houvesse disponibilização do atendimento pelas Secretarias de Saúde dos entes demandados. Aduziu, ainda, que o Ministério Público expediu ofícios às Secretarias competentes visando solução administrativa da demanda, igualmente sem êxito. Requereu, liminarmente, a concessão de tutela provisória para determinar ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE MARABÁ que viabilizassem, em caráter de urgência, a consulta com neuropediatra, sob pena de multa diária, bem como, ao final, a confirmação da tutela e a condenação definitiva dos requeridos à obrigação de fazer consistente na disponibilização do atendimento especializado prescrito (ID 34272820 ).

Inicialmente, foi deferida tutela provisória de urgência, determinando-se que os réus disponibilizassem, no prazo de 10 (dez) dias, a consulta com neuropediatra, fixando-se multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em caso de descumprimento (conforme relatado nas contrarrazões – ID 34272829 ).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos: julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, para condenar o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MARABÁ à obrigação de disponibilizar consulta com médico neuropediatra à criança, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, nos termos do art. 487, I, do CPC, consignando, ainda, que o Município suportaria primariamente o cumprimento da obrigação, admitindo-se redirecionamento ao Estado apenas em caso de impossibilidade orçamentária (ID 34272820 ).

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE MARABÁ interpôs recurso de apelação (ID 34272825 ), sustentando, preliminarmente, a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aduzindo que a imposição de multa diária seria excessiva e desarrazoada, notadamente diante da alegada ausência de demonstração de urgência extrema e do impacto financeiro ao erário municipal. Argumentou que a decisão não considerou a escassez de profissionais especializados no Município e a elevada demanda pelos serviços de saúde, o que comprometeria a gestão eficiente dos recursos públicos.

No mérito, defendeu a descentralização e a responsabilidade compartilhada entre os entes federativos na gestão do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/90, afirmando que a sentença teria imposto responsabilidade exclusiva ao Município, em afronta à lógica de cooperação federativa. Invocou, ainda, o princípio da reserva do possível, alegando limitações orçamentárias e operacionais, bem como a necessidade de coordenação entre os entes federados. Sustentou ausência de prova suficiente acerca da urgência e da imprescindibilidade imediata da consulta, arguindo, inclusive, cerceamento de defesa pela inexistência de dilação probatória, com julgamento antecipado da lide. Ao final, requereu a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento nos termos fixados, a exclusão ou redução da multa, o redirecionamento da obrigação ao Estado do Pará e, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória (ID 34272825 ).

Posteriormente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID 34272829 ), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sustentou que a sentença encontra-se em consonância com o art. 196 da Constituição Federal, que consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, ressaltando a prioridade absoluta conferida à criança e à pessoa com deficiência. Rechaçou as alegações de desproporcionalidade da multa, asseverando tratar-se de medida coercitiva legítima (astreintes), com fundamento nos arts. 297 e 537 do CPC, sendo instrumento adequado à efetivação de tutela específica, inclusive contra a Fazenda Pública, conforme jurisprudência do STJ. Defendeu, ainda, a suficiência da prova documental constante dos autos, afastando a alegação de necessidade de dilação probatória, e sustentou a inaplicabilidade da reserva do possível diante da garantia do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

Por fim, a Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se no âmbito desta instância revisora (ID 34364464 ), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do SUS, a possibilidade de direcionamento administrativo do cumprimento da obrigação, a suficiência da prova médica quanto à necessidade do atendimento especializado e a prevalência do direito fundamental à saúde da criança diagnosticada com transtorno do espectro autista.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para condenar o MUNICÍPIO DE MARABÁ e o ESTADO DO PARÁ à obrigação de disponibilizar consulta com médico neuropediatra à criança LUIS FELIPE RODRIGUES MORAES, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa e necessidade de dilação probatória suscitada pelo apelante.

Conforme consignado na sentença e igualmente destacado pelo parecer ministerial, o feito encontrava-se suficientemente instruído, havendo nos autos documentação médica apta a comprovar a necessidade da consulta especializada, bem como prova da tentativa frustrada de obtenção administrativa do atendimento via Sistema de Regulação desde setembro de 2024.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a matéria for predominantemente de direito ou quando as provas documentais constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento do magistrado, hipótese verificada no caso concreto.

No mérito, não assiste razão ao apelante.

A sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia e deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, em consonância com o parecer ministerial.

A Constituição Federal assegura, em seus artigos 6º, 196 e 227, o direito fundamental à saúde, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde, conferindo-se proteção prioritária às crianças e adolescentes.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que o menor LUIS FELIPE RODRIGUES MORAES, criança de 10 (dez) anos de idade e pessoa com deficiência, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, necessita de acompanhamento especializado com médico neuropediatra, conforme prescrição médica juntada aos autos.

Também ficou demonstrado que a genitora da criança buscou administrativamente o atendimento perante o sistema público de saúde, sem sucesso, inclusive após intervenção extrajudicial do Ministério Público junto às Secretarias de Saúde dos entes demandados.

Dessa forma, evidenciada a omissão estatal, legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a concretização do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da condição peculiar de criança com deficiência.

A alegação de ausência de urgência não merece acolhimento. A própria natureza da patologia e a necessidade de acompanhamento especializado revelam a imprescindibilidade do atendimento célere, sendo certo que a demora no acesso ao tratamento adequado pode comprometer o desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

Igualmente não prosperam as alegações relacionadas à reserva do possível, dificuldades orçamentárias e escassez de profissionais especializados.

Conforme bem consignado na sentença, o ente público limitou-se a alegações genéricas, sem comprovação concreta da impossibilidade financeira ou operacional alegada, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que o direito à saúde constitui consequência indissociável do direito à vida, não podendo o Poder Público se eximir do cumprimento de suas obrigações constitucionais mediante invocações abstratas da reserva do possível, especialmente quando em jogo o mínimo existencial e a proteção integral de criança e adolescente.

Também não merece guarida a tese de impossibilidade de responsabilização do Município de Marabá.

A responsabilidade dos entes federativos na prestação do serviço público de saúde é solidária, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive no Tema 793 da repercussão geral, sendo possível o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de organização administrativa do SUS, sem afastar, contudo, a responsabilidade comum dos entes envolvidos.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou a seguinte tese:

“Os entes federativos têm responsabilidade solidária nas ações que visem a assegurar o acesso a medicamentos, tratamentos e serviços de saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.”

Nesse ponto, correta a sentença ao estabelecer que o Município de Marabá suportará primariamente o cumprimento da obrigação, admitindo-se redirecionamento ao Estado do Pará em caso de impossibilidade orçamentária.

Quanto à multa cominatória fixada, igualmente não há reparos a serem feitos.

As astreintes possuem natureza coercitiva e finalidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em demandas envolvendo direito fundamental à saúde. O valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável diante da relevância do bem jurídico tutelado e da necessidade de compelir os entes públicos ao cumprimento da obrigação imposta.

Conforme destacado pelo Ministério Público em parecer, o art. 537 do CPC autoriza expressamente a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, sendo plenamente admissível sua imposição em face da Fazenda Pública.

Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido da possibilidade de aplicação de astreintes contra entes públicos em demandas de saúde, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, verifica-se que a sentença recorrida observou adequadamente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do acesso universal à saúde, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar sua reforma.

Por tais fundamentos, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

Ezilda Pastana Mutran
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026